Tribunal: TJSP
Processo: 2145382-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. Inadmissibilidade – Houve oferecimento de denúncia - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes é circunstância que

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. Inadmissibilidade – Houve oferecimento de denúncia - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes é circunstância que demonstra a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento – A soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância – Ainda, não restou demonstrada, de plano, a vulnerabilidade do estado de saúde do paciente que possibilite a liberdade provisória, ainda que ele tenha problemas respiratórios e hérnia inguinal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2145382-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante JUAN
CARLO DE SIQUEIRA e Paciente CAIO CESAR DE SOUZA FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica
18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145382-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2145382-92.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Impetrante:
JUAN CARLO DE SIQUEIRA
Paciente:
CAIO CESAR DE SOUZA FREITAS
Voto:
29366
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS
-
TRANCAMENTO
DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
Inadmissibilidade

Houve
oferecimento
de
denúncia
-
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
PREVENTIVA.
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar
a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no
artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa
quantidade de entorpecentes é circunstância que demonstra a
necessidade da manutenção da medida excepcional para
preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente
possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento A soltura do
paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática da
traficância
Ainda, não restou demonstrada, de plano, a
vulnerabilidade do estado de saúde do paciente que possibilite a
liberdade provisória, ainda que ele tenha problemas respiratórios e
hérnia inguinal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado JUAN CARLO DE SIQUEIRA em favor de CAIO CESAR DE
SOUZA FREITAS, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de São José
do Rio Preto/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145382-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do qual o paciente está a padecer advém da decisão proferida pelo referido
juízo de piso que decretou a prisão preventiva do paciente.
Argumenta também que, diante das notícias
sobre o crescimento acelerado do Coronavírus (COVID 19), ele se encontra em
situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema
penitenciário, uma vez que ostenta problemas respiratórios e possui hérnia
inguinal, conforme documentação que ora apresenta. Esclarece, ainda, que o
paciente vive em união estável e é pai de um menor que conta com 1 ano e 08
meses, afirmando que ele é o único mantenedor do lar.
Almeja, assim, liminarmente, a revogação da
custódia preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
com a imediata expedição de alvará de Soltura e suspensão dos autos de
origem até o julgamento do mérito este writ.
No mérito, requer, a convalidação da liminar,
concedendo ao paciente o benefício da liberdade provisória ou, ainda, o
trancamento dos autos de inquérito policial referente ao flagrante delito no
1500844-47.2020.8.26.0559 por ausência de justa causa.
Indeferida a liminar (fls. 116/119), a autoridade
coatora apresentou as informações de praxe (fl. 122/125) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
128/132).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145382-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Inicialmente, insta consignar que o pedido de
trancamento dos autos de inquérito policial referente ao flagrante delito no
1500844-47.2020.8.26.0559 por ausência de justa causa restou prejudicando
diante do oferecimento em 14/07/20 (fls. 230/232).
O pleito de liberdade provisória não prospera.
Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito, em 17/06/2020, acusado da prática do crime previsto no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06. Na ocasião, os policiais militares estavam em
patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente estacionando uma
motocicleta em frente à sua casa e resolveram abordá-lo. Em revista pessoal
nada de ilícito foi encontrado com em seu poder, mas o paciente demonstrou
extremo nervosismo e confessou que havia drogas em sua casa. Desse modo,
os policiais foram até o quarto do paciente e encontraram 14 tijolos de
maconha sob a sua cama, totalizando 10,455 kg de entorpecente. Ao ser
indagado pelos policiais, ele confessou que havia comprado a droga e que a
fracionaria para vendê-la.
Os depoimentos prestados pelos policiais em
sede policial, JOSE THOMAZ COSTA JUNIOR e CESAR ROBERTO
TEIXEIRA JUNIOR, dão conta da prática do crime conforme narrado na
inicial (fls.05/06 dos autos de origem). E o auto de exibição e apreensão (fls.
11 dos autos de origem), bem como laudo de constatação (fls. 33 dos autos de
origem) confirmam a materialidade do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145382-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O paciente permaneceu silente (fl. 07 dos autos
de origem).
Em 24 de julho de 2020, o Ministério Público
ofereceu denúncia em desfavor do paciente, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06 (fls. 230/232 dos autos de origem).
Nota-se
que
há
indícios
de
autoria
e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia. E a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, a constrição
se justifica para garantia da ordem pública e da futura e necessária aplicação
da lei penal.
Trata-se de imputação da prática de tráfico de
drogas, delito grave que tem esgarçado demasiadamente o tecido social, uma
verdadeira metástase que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a
natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias
circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Ora, o paciente foi preso em flagrante delito em
poder de significativa quantidade de drogas, daí porque emerge como medida
de rigor impor condições mais severas para a concessão de benefícios.
E nunca é demais lembrar que, após a entrada
em vigor da Lei no 12.403/11, necessária a presença de pressupostos para
aplicação da medida extrema, os quais se encontram devidamente
preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145382-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo
Penal.
Some-se a isso o fato de que, no caso em exame,
a concessão da liberdade provisória somente serviria para fomentar o
descrédito da Justiça perante a população, que está compreensivelmente
alarmada com a banalização da prática de crimes, uma vez que o crime de
tráfico de drogas e todos os demais a ele intimamente atrelados geram imensa
insegurança em toda sociedade.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo
que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e
execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias
podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da
atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999
São Paulo, página 414).
E ao contrário do que alega a defesa, vale
destacar, o paciente está preso por força de decisão bem fundamentada, não
sendo necessária que a mesma seja extensa ou possua minudência típica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145382-92.2020.8.26.0000 -Voto no
7
sentença condenatória, mas basta que aponte os indícios de autoria e
materialidade e demonstre a imprescindibilidade da segregação do agente,
pressupostos estes que que foram bem observados na r. decisão de fls. 56/57
dos autos de origem.
Dessa forma, não vejo razão para a alegação de
ausência de fundamentação adequada, visto que, no caso concreto,
considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendida em poder do
paciente, que, evidentemente, compromete ainda mais a ordem pública, pelo
prejuízo que causa a um número indeterminado de pessoas, bem como se deu
a abordagem no palco dos fatos, é possível notar o intuito da vil mercancia e a
ousadia e periculosidade do paciente, fundamento suficiente, por si só, para a
manutenção da sua custódia cautelar, visando garantir a ordem pública.
De outra parte, o tráfico ilícito de entorpecente é
crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios
à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em
princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade
provisória.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145382-92.2020.8.26.0000 -Voto no
8
que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e
execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias
podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da
atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999
São Paulo, página 414).
Nunca é demais lembrar que o delito imputado
ao indiciado tráfico de entorpecente é punido com pena privativa de
liberdade máxima superior a quatro anos.
Delito também insuscetível de concessão de
fiança (Art. 2o, II, da Lei 8072/90). Ademais, por se tratar de crime
equiparado a hediondo (CD, art. 5o, inciso XLIII), não se cogita da gravidade
abstrata do delito, mas de perigo concreto que essa espécie impõe à
sociedade.
Oportuno mencionar ainda que a custódia, nesses
casos, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, que não
é incompatível com a prisão processual e tampouco impõe ao acusado uma
pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas
sim de sua periculosidade, tanto para a ordem pública, pelo desassossego e
intranquilidade popular que causa, como também para a futura aplicação da
lei penal, porque quem responde por essa espécie de delito, com provisão de
pena alta, procura fugir a fim de frustrar a tramitação do processo e o
cumprimento de eventual punição.
Em outras palavras, com a concessão da
liberdade provisória ao paciente, corre-se o risco de o réu cometer novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145382-92.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ilícitos colocando em risco a saúde de outras pessoas, atentando contra a
ordem pública.
Neste sentido é o entendimento do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE.
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos
a indicar a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública,
especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado,
qual seja, a reiteração delitiva, evidenciada por sua reincidência em crime de
mesma natureza, a denotar, nas palavras da magistrada, a evidente
perniciosidade da sua ação no meio social em que convive. 2. Recurso a que
se nega provimento.” (STJ, RHC no 42.415/MG, Relator: Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. em 06/02/2014)
É preciso pontuar que o Juízo não deve ser
benevolente na concessão da liberdade provisória, quando há evidências
concretas no processo de que a gravidade do delito, as circunstâncias do fato
apontam na direção oposta, exigindo rigor na concessão de benesses aos que
se vêm envolvidos em delito tão grave.
Assim, a manutenção da custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145382-92.2020.8.26.0000 -Voto no
10
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Ademais, a garantia
da ordem pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das
instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Dessa forma, desde que a permanência do
paciente em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão
danosa no meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como
garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança,
donde não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal.
Vale lembrar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, dada a
gravidade do delito e as circunstâncias dos fatos que são imputados ao
paciente.
Nota-se,
ainda,
que
o
paciente
sequer
comprovou de maneira satisfatória ocupação lícita, o que evidencia o perigo à
ordem pública, sobretudo quando considerada a natureza do crime pelo qual se
viu detido.
Em suma, os argumentos invocados na inicial
não afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do
paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145382-92.2020.8.26.0000 -Voto no
11
investidas delituosas, visto que, caso seja solto, retornará à comunidade local
e dará continuidade à disseminação de drogas, bem como à aplicação da lei
penal, evitando a fuga do distrito da culpa para obstaculizar o cumprimento
de eventual pena em caso de eventual condenação.
Diante desse quadro, forçoso convir que a
medida excepcional não constitui ofensa a qualquer garantia constitucional do
paciente, que se vê segregado em decorrência dos seus atos, eis que por
sponte propria restou envolvido na prática do tráfico de drogas.
Aliás, não prospera a tese de que a benesse deve
ser concedida em razão de o paciente apresentar problemas respiratórios e
hérnia inguinal, pois a impetração não veio instruída com documentos aptos
a comprovar que tal condição não possa ser tratada dentro do estabelecimento
prisional no qual se encontra recolhido ou esteja sob ordem de interdição,
arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ,
não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária,
que demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento
do pleito.
Em suma, a situação de vulnerabilidade dele não
difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são
foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos presos idosos. Claro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145382-92.2020.8.26.0000 -Voto no
12
portanto, que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para minimizar
os riscos de contágio e propagação desse novo vírus, inclusive com a
realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator